Tribunal: TJDFT
Processo: 0731244-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731244-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. R. S. REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em respeito aos princípios da celeridade e da economia processual, bem como à possibilidade de julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, intime-se a parte agravada (Distrito Federal) para que apresente contrarrazões, conforme o art. 1.019, II, do CPC/2015. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador